Tribunal: STF
Processo: Rcl 90934
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Gávea Golf and Country Club alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100508-69.2020.5.01.0043, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 66 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).

Narra que o Juízo reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a reclamante, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, a parte beneficiária prestava-lhe serviços na condição de autônoma. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

No caso, o Órgão reconheceu o vínculo empregatício entre as partes com os seguintes termos:

Aduz o autor na peça de ingresso que foi contratado pelo réu em 05/09/1995, para exercer a função de Caddie, sendo dispensado em 04/06/2020; que, apesar de preencher todos os requisitos previstos no art. 3º da CLT, não teve o contrato de trabalho anotado na CTPS. Requer o reconhecimento do vínculo de emprego e o recebimento das verbas correspondentes. (ID. 1e29b46)
O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido, nos seguintes termos (ID. d9a334c):
[...]
Segundo conhecida regra de direito probatório atribuída a MALATESTA, o ordinário se presume, o extraordinário se prova.
Desse modo, se admite o réu a prestação do serviço, negando contudo a existência do vínculo empregatício, a ele incumbe provar que se tratava de outra espécie de relação de trabalho.
Todavia, de tal encargo não se desincumbiu o recorrente, tendo em vista que a prova testemunhal foi conflitante sobre a existência de relação de emprego entre autor e réu, com cada testemunha dando suporte à tese da parte que a indicou. Senão, vejamos (ID. 1aa1009):
[...]
Assim, não havendo o réu logrado comprovar robustamente a ausência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego (subordinação jurídica, onerosidade, pessoalidade e habitualidade), presume-se a existência de vínculo empregatício na presente hipótese.
Além disso, deve-se destacar que até mesmo a testemunha Rafael, arrolada pelo réu, muito embora tenha declarado que os Caddies não sofriam punições, reconheceu a existência de subordinação jurídica na relação mantida entre as partes, ao declarar que o Caddie Mestre, funcionário do clube, era quem efetivava, treinava e distribuía serviço para os Caddies. Além disso, informou que o Capitão de Golfe era o encarregado de fiscalizar o trabalho dos Caddies.
[...]
Frise-se que o fato de a primeira testemunha do autor ter trabalhado para o réu em período abrangido pela prescrição quinquenal não é, por si só, suficiente para invalidar seu depoimento, pois através dele é possível conhecer o modus operandi do empregador em relação a seus trabalhadores, não havendo motivos para acreditar que a conduta patronal tenha se modificado no período imprescrito.
Quanto à segunda testemunha do autor, o réu alega que esta ajuizou ação contra si, pelo que entende que não há isenção de ânimo para depor.
Contudo o C. TST, através da Súmula n. 357, já firmou entendimento de que não é suspeita a testemunha que litigou ou litiga contra o mesmo empregador, não havendo in casu, motivo relevante que indique suspeição.
Por conseguinte, não prospera a irresignação patronal na espécie, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes.
Nego provimento.

Dos autos originários é possível perceber que não há documentação indicativa da forma de contratação do trabalhador, cabendo à Justiça laboral, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.

Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.

A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente